Tribunal: TJSP
Processo: 1137630-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Recurso da autora provido. Dinâmica do acidente que é incontroversa. Veículo da autora que trafegava entre um Fiat Uno, à sua frente, e o automóvel do réu, atrás, quando o Fiat Uno foi obrigado a frear bruscamente devido a uma manobra inesperada de um veículo Citroën. Em resposta, a condutora do veículo da autora também

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Recurso da autora provido. Dinâmica do acidente que é incontroversa. Veículo da autora que trafegava entre um Fiat Uno, à sua frente, e o automóvel do réu, atrás, quando o Fiat Uno foi obrigado a frear bruscamente devido a uma manobra inesperada de um veículo Citroën. Em resposta, a condutora do veículo da autora também acionou os freios e conseguiu parar. Contudo, o réu não conseguiu reagir a tempo, colidindo com a traseira do veículo da autora, que, em razão do impacto, foi arremessado contra a traseira do Fiat Uno. Mencionada "freada brusca" que não tem o condão de afastar a culpa e a responsabilidade do condutor do veículo de trás que colide com o da frente, ante a obrigação de guardar distância segura. Aplicação dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não evidenciada. Procedência do pedido inicial. Danos materiais comprovados. Denunciação à lide. Preliminares afastadas. Condenação nos limites da apólice. Associação de proteção veicular que não se opôs à denunciação, não devendo, por isso, arcar com o ônus da sucumbência com relação à lide secundária.
RECURSO PROVIDO.